Tribunal: TJES
Processo: 5015273-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015273-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO WILLIAN SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015273-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO WILLIAN SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART
S.
33 E 35, C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI N° 11.343/06.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. A manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada na garantia da ordem pública.

3. Não é possível aferir na via eleita a suposta ocorrência de cerceamento de defesa ou mesmo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou mesmo da ampla defesa, porquanto não é possível visualizar o inteiro teor da ação penal no Sistema PJe de primeira instância. Ademais, a denúncia descreve que o acusado, ora paciente, fora flagrado pela guarnição policial transportando consigo vultosa quantidade de maconha, tendo se associado e envolvido um menor na prática de tráfico de entorpecentes, de modo que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a exordial acusatória não está arregimentada, tão somente, nas mensagens encontradas no celular do paciente.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do f
umus comissi delicti e do periculum libertatis.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015273-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO WILLIAN SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O WILLIAN SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000084-94.2024.8.08.0055, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11.343/06

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Além disso, aduz que houve cerceamento da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, assevera que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento manifestado pela E. Desª Subst. Vânia Massad Campos na análise do pedido liminar.

Emerge da exordial acusatória (Id. 10169817) que, no dia 24 de agosto de 2024, por volta de 01h15min, o denunciado João Willian Silva estaria se deslocando na Rodovia BR-262, em direção a Marechal Floriano, transportando e trazendo consigo substâncias entorpecentes, consistindo em 252 (duzentos e cinquenta e duas) buchas de substância semelhante à maconha. Além disso, ele se associou e envolveu menor com o fim de traficar nas dependências ou imediações dos estabelecimentos das unidades militares e policiais.

Segundo consta, a equipe do grupo de apoio recebeu uma denúncia anônima relatando que dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta Honda/CG 160, placa SFZ3E9, estariam se deslocando pela Rodovia BR-262, da região da Grande Vitória com destino a Marechal Floriano-ES, sendo João Willian o condutor e o menor Kauã Pereira Buecke o passageiro. Consta, ainda, que a guarnição policial montou um cerco tático na BR 262 e, dada a ordem de parada à motocicleta, o passageiro arremessou às margens da rodovia um objeto preto de metal, uma lata preta contendo 252 (duzentas e cinquenta e duas) buchas de maconha. Além do material ilícito dentro da mochila que estava com eles, foram encontrados R$ 87,00 (oitenta e sete reais), dinheiro em espécie, e 03 (três celulares). Ressai, ainda, que o adolescente informou que foi João Willian Silva quem adquiriu as drogas e as entregou para que ele as transportasse. Ademais, João autorizou a autoridade policial a verificar, bem como extrair informações dos aparelhos celulares apreendidos, informando a senha de desbloqueio. Feito isso, foi constatado que a maioria das mensagens foram apagadas, restando algumas recentes com indícios de que havia diálogos sobre drogas, inclusive as conversas que manteve com Kauã, nas quais abordam assuntos que configuram a associação entre João e Kauã.

Nesse panorama, consta na decisão proferida em 03/9/2024 (Id. 10064543) que, ao apresentar denúncia, o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva do acusado João Willian Silva, com fundamento na conclusão do inquérito policial apresentado pela Delegacia de Polícia Civil, no qual restou destacado que o denunciado possui participação ativa no tráfico de drogas, sendo necessário resguardar a ordem pública, principalmente porque há envolvimento de menor de idade na prática do evento ilícito.

Tecidas tais considerações, insta salientar que, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública
), consoante excerto da decisão (Id. 10064543):

“
Assim, importa destacar que houve grande quantidade de drogas apreendidas. Além disso, a autoridade policial destacou nas conclusões de suas investigações que, diante de abordagens ativas por parte dos policiais militares e civil, foi possível identificar o envolvimento do denunciado no comércio ilícito de entorpecentes, fazendo com que a liberdade deste, mantenha o tráfico na Comarca. Esses elementos demonstram a necessidade de a tese defensiva ser exposta à atividade probatória. Porém, havendo o risco de reprodução das atividades ilícitas, deverá ser adotada a segregação cautelar durante o curso do processo.

(...)

Assim, irrefutável se demonstra o risco de reiteração da prática criminosa pelo Réu se exposto aos estímulos que o impulsionaram aos ilícitos, evidenciando a necessidade de ser garantida de ordem pública. Face ao exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de João Willian Silva, por estarem presentes os requisitos expostos no art. 312, do CPP.”

Destaque-se, outrossim, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que há
necessidade de
se garantir a ordem pública
(Id. 10064545):

“
Considerando não haver indícios de que lesão irreparável a direito fundamental, e, tendo em mente que persistem os fundamentos que motivaram a excepcionalidade da prisão decretada, mantenho a prisão do denunciado. INDEFIRO o pedido de liberdade formulado em favor do acusado, tendo em vista que nessa oportunidade a Defesa não trouxe fatos novos que fundamentem, justifiquem, o pedido, e, portanto, autorizam a reversão da medida e concessão da liberdade”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da
ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, a Defesa alega cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório, sob o argumento de que o paciente foi denunciado com base em mensagens encontradas em seu celular, as quais não foram colacionadas aos autos, o que impede a Defesa de contestar a veracidade e a legalidade das provas apresentadas.

Ora, não é possível aferir na via eleita a suposta ocorrência de cerceamento de defesa ou mesmo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou mesmo da ampla defesa, porquanto não é possível visualizar o inteiro teor da ação penal no Sistema PJe de primeira instância.

Ademais, na denúncia descreve-se que o acusado, ora paciente, fora flagrado pela guarnição policial na Rodovia BR-262, deslocando-se em direção a Marechal Floriano, transportando consigo vultosa quantidade de maconha, tendo se associado e envolvido um menor na prática de tráfico de entorpecentes, de modo que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a exordial acusatória não está arregimentada, tão somente, nas mensagens encontradas no celular do paciente.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)